Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716388-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ALL CARS LOCADORA DE VEICULOS LTDA, ANDRE MASSUH HADDAD, EDUARDO HADDAD DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0731254-82.2017.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 155305365 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão de Eduardo Haddad do polo passivo da demanda (id 12684121 dos autos originários). Intime-se Itaú Unibanco S.A. para: 1) esclarecer a indicação de Eduardo Haddad como agravado no presente recurso ante a sua exclusão do polo passivo dos autos originários e 2) manifestar-se quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância quanto ao requerimento de nova pesquisa patrimonial por meio do Sistema Informação ao Poder Judiciário (Infojud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), Sistema Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), Sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) e Sistema Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DIRT), não apreciado na decisão agravada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator